Tribunal: TJDFT
Processo: 0704957-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0704957-31.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CNK ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. AGRAVADO: VICTOR ABRAAO DE SOUZA SANTANA 05517883567, ANA CAROLINA MAZUROK Despacho 1. Agravo interno interposto pela CNK Administradora de Consórcio Ltda. (ID no 45118781) contra a decisão desta Relatoria que deferiu parcialmente a antecipação de tutela recursal pleiteada no agravo de instrumento (ID no 43625665). 2. Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. 3. Intimem-se os agravados para, querendo e no prazo legal, manifestarem-se sobre o recurso (CPC, art. 1.021, §2o). 4. Oportunamente, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 24 de abril de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO